Tribunal: TJPA
Processo: 0010192-19.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010192-19.2017.8.14.0070

APELANTE: CLEYTON FANDINHO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA IMPOSTA, NA PROPORÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), RESTANDO ASSIM A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da dosimetria. alterado o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses de detenção, com regime de cumprimento de pena inicial o aberto, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau em seus demais termos, tudo em atenção ao princípio da proporcionalidade conforme orientação do STJ;

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente em 04 (quatro) meses de detenção, com regime de cumprimento de pena inicial o aberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLEYTON FANDINHO LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial de cumprimento de pena aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer o provimento do apelo com a reforma da dosimetria, fixando a pena base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que vítima e denunciado conviveram em regime de união estável durante 18 (dezoito) anos e do relacionamento tiveram 03 (três) filhos. Ocorre que há alguns meses antes dos fatos o acusado saiu de casa para conviver com outra mulher, e há menos de 01 (um) mês do crime, quis voltar para casa, o que não foi aceito pela ofendida JUDITH VIDAL MENDES LIMA, e fez com que o réu passasse a ameaçá-la, dizendo que senão ficasse com ele não ficaria com mais ninguém. Diante disso, a vítima procurou a Delegacia de Polícia desta cidade para comunicar o ocorrido no dia 07/06/2017. Na DEPOL a vítima foi atendida e não representou criminalmente o réu pelo crime de ameaça, e somente pediu que ele fosse intimado para uma audiência. A vítima retornou para sua residência por das 18:00 horas, tendo o denunciado se irritado com a sua ida até a DEPOL, pelo que a agrediu com socos e chutes, deixando hematomas no rosto, braço e costas, e ainda disse “AGORA TU VAIS TER MOTIVO PARA TE QUEIXAR DE MIM
”. (...)
As fls.19 consta laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima, e que constata a ofensa a sua integridade física, atestando assim a materialidade delitiva”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas, sendo valoradas de forma escorreita, havendo duas circunstâncias negativas; Os motivos e as circunstâncias ambas com/ fundamentação escorreita. Com efeito, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase.

Assim, tendo sido valorada e corretamente fundamentada desfavoravelmente 02 (duas) circunstâncias judiciais, (motivos e circunstâncias do crime), sendo estas agora calculadas na proporção correta, a pena base ficará, portanto, redefinida em 04 (quatro) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena o aberto, restando esta em definitivo, ante ausência de atenuantes e agravantes bem como causas de diminuição e aumento, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva do recorrente fixada em 04 (quatro) meses de detenção, com regime de cumprimento de pena inicial o aberto, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/02/2024